Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737212-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA AGRAVADO: CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO, JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID 57208165. O TJDFT dispõe para os Causídicos residentes e domiciliados em outros Estados da Federação a Plataforma TEAMS a qual inúmeros Advogados Inscritos para SUSTENTAÇÃO ORAL tem se utilizado com frequência e sucesso no exercício da Nobre Atividade da Advocacia no exercício de suas atribuições constitucionais como essenciais ao funcionamento da Justiça. Basta indicar o e.mail para encaminhamento do Link e o número do seu telefone celular ( para contato) e cadastramento junto a Secretaria da Turma; que dentro do Calendário da referida Plataforma fará o cadastramento do Procurador da Parte e que será chamado a ingressar no LOBBY no momento em que for chamado para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator